Tribunal: TCU
Processo: 032.242/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10782/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.242/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Marcos da Silva (CPF XXX.778.847-XX); Deusdete Carlos da Silva Junior (CPF XXX.819.886-XX); Jose Antônio Maciel Junior (CPF XXX.641.606-XX); Junior Portes de Oliveira (CPF XXX.424.586-XX); Marcos de Souza Galdino da Silva (CPF XXX.778.686-XX); Matheus Vinicius Pereira de Almeida (CPF XXX.840.506-XX); Pedro Henrique Roman de Almeida (CPF XXX.203.506-XX); Pedro Lucas Serpa (CPF XXX.344.506-XX); Rudah Henrique de Amorim (CPF XXX.288.706-XX) e Wanderson Jose da Silva de Jesus (CPF XXX.468.866-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.